Tribunal: TJDFT
Processo: 0702140-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, direta ou inversa, prevista no art. 50 do Código Civil, exige a demonstração do abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial.
2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, pois a regra deve ser a preservação da autonomia patrimonial preconizada no art. 49-A, parágrafo único, do CC.
3. A prova trazida aos autos não se mostra suficiente para corroborar a tese de existência de grupo econômico ou de sucessão empresarial irregular com o propósito de fraudar a execução ou prejudicar os credores.
4. Não retratados elementos que caracterizem abuso de personalidade da empresa agravada, resta inviabilizada a desconsideração da personalidade jurídica postulada.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.